Tribunal: TJES
Processo: 5006861-42.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006861-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ ROBERTO MENEGHEL JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, in verbis: “Trata-se de Ação proposto(a) por LUIZ ROBERTO MENEGHEL JUNIOR, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ocasião em que pretende a condenação do ente público ao pagamento das diferenças referentes a rubrica de ‘ajuda de custo em decorrência de transferência por necessidade do serviço, nos anos de 2019 e 2020.’ A parte autora sustentou, em síntese, que: [i] “[...] é servidor público estadual do quadro efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo - PMES, no atual posto de Capitão QOC, tendo ingressado na carreira pública mediante aprovação em concurso público.”; [ii] “[...] quando Tenente foi transferido por necessidade do serviço do 6º Batalhão de Polícia Militar - BPM para o 2º BPM, em 29/8/2019, como consta no Boletim Geral da Polícia Militar - BGPM n. 035.”, e “[...] já no posto de Capitão, em 3/7/2020, foi transferido novamente por necessidade do serviço do 2º BPM para o 4º BPM”; [iii] em razão das transferências “[...] foram-lhe pagos, como ajuda de custo, 1 soldo de Tenente e 1 soldo de Capitão, correspondente a R$ 1.688,83 e a R$ 1.841,24, respectivamente. Ocorre que, desde a vigência da Lei Complementar Estadual n. 420, de 29 de novembro de 2007, a remuneração dos policiais militares do Espírito Santo, que ingressaram na corporação após esta data, dá-se por meio do subsídio e não mais pelo soldo.”; [iv] deve ser “[...] ressarcida a verba indenizatória de ajuda de custo por pagamento a menor pelo Estado do ES, tendo em vista que seu subsídio à época era de R$ 7.768,50, quando Tenente, e de R$ 10.187,98, enquanto Capitão”; e que [v] portanto, maneja a presente ação”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que a parte requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9099/95. A questão em discussão consiste se a base de cálculo da ajuda de custo devida ao policial militar deve ser o subsídio ou o soldo, considerando que o autor percebe seus proventos na modalidade subsídio.

4. Apesar de a Lei nº 2.701/72 trazer em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para a ajuda de custo, tem-se que o autor faz jus ao recebimento com base no subsídio, na medida em que, após a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o autor optou pelo subsídio como modalidade de sua remuneração.

5. Sabe-se que a Lei Estadual que previu a base de cálculo (soldo) para a ajuda de custo é anterior à Lei Complementar nº 420/2007. Assim, onde as normas anteriores mencionarem “soldo”, na intenção de se referir à remuneração do militar, deve-se ler “subsídio”, e considerando que o autor optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei deverá ser de acordo com a remuneração percebida pelo militar (subsídio). Em situação análoga, o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou acerca da interpretação de legislação anterior à Lei Complementar nº 420/2007, in verbis: “[...] a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior à Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

6. Por fim, destaca-se que a manutenção da base de cálculo pelo soldo geraria incongruência lógica e jurídica, visto que o autor recebe sua remuneração integralmente por subsídio, não sendo razoável que gratificações ou indenizações sejam calculadas sobre uma base remuneratória que não optou (soldo).

7. Da conclusão. Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas, por força de lei. Condeno o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)